Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015777-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (ADVOGADO), ROMARIO CIPRIANO - CPF: 700.559.994-25 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (PACIENTE), ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (IMPETRANTE), ROMARIO CIPRIANO - CPF: 700.559.994-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração de pedidos apreciados. Ausência de fato novo. Indeferimento de prisão domiciliar por ausência de debilidade grave.
Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares alternativas ou concedida a prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, possui endereço certo e exerce “
atividade lícita comprovada
”; (3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (4) o paciente faria jus à prisão domiciliar em razão de “
vulnerabilidade clínica [...] reconhecida judicialmente por meio de autorização para entrada de medicamentos
” na unidade prisional.

III.
Razões de decidir

1.
As matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas em julgamento de
habeas corpus
anterior, cuja ordem fora denegada.

2. Apresenta-se injustificável
nova apreciação, pelo Tribunal, de matérias
[pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas]
julgadas, diante da ausência de fato novo que justifique a reanálise da impetração.

3. Para fins de prisão domiciliar, “
o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
”.

4. “
Inviável a pretensão liberatória em decorrência do quadro de saúde do paciente, pois [...] não ficou demonstrada eventual debilidade, tampouco a ausência de tratamento adequado dentro da unidade prisional
”.

IV.
Dispositivo e tese.

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A reiteração de
habeas corpus
fundado em alegações analisadas e decididas em impetração anterior, sem a apresentação de fato novo relevante, não autoriza a rediscussão do mérito.

2. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de debilidade grave e da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 792684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJMT, HC nº 1017984-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.07.2020; TJMT, HC nº 1015123-67.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal; TJMT, HC nº 1026798-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015777-54.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR E OUTRA

PACIENTE(S):

ROMARIO CIPRIANO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROMÁRIO CIPRIANO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1007304-50.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 287065868).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, possui endereço certo e exerce “
atividade lícita comprovada
”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) o paciente faria jus à prisão domiciliar em razão de “
vulnerabilidade clínica [...] reconhecida judicialmente por meio de autorização para entrada de medicamentos
” na unidade prisional.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares alternativas ou concedida a prisão domiciliar (ID 287065867), com documentos (ID 287065868/ ID 287065878).

O pedido liminar foi indeferido (ID 289392381).

O Juízo singular prestou informações

(ID 290962875).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que “
não se constata nenhuma deficiência no decreto de acautelamento provisório do paciente
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 294660853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2025, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa:

“deu-se na data de hoje o recebimento do boletim de ocorrência policia rodoviária federal nº 2150601250423133038 com a seguinte narrativa : no dia 23/04/2025 no km 387 da br 364, durante fiscalização de rotina pelo grupo de operações com cães, a ônibus da empresa gontijo linha porto velho x são paulo, foi realizada busca pelos cães farejadores anubis e lady no bagageiro do referido ônibus sendo marcado positivamente em mala com ticket de número 17195259, ao realizar vistoria na bagagem, constatou-se que está possuía fundo falso contendo substância que aparenta ser pasta base de cocaína, diante disso, foi realizada a identificação do proprietário da bagagem através do canhoto da passagem que estava com o motorista, constando-se tratar-se de propriedade do sr. romário cipriano cpf 700.559.994-25, este confirmando que a referida bagagem é de sua propriedade pois retirou da capa do seu celular um ticket de comprovante de bagagem que corresponde ao número do ticket pregado na mala que continha o entorpecente, informa-se que romário demonstrou bastante nervosismo com presença da equipe policial, com as mãos tremulas e não sabendo responder perguntas simples realizadas pela equipe, disse somente que foi até rondônia a passeio, que saiu de belho horizonte e ter ficou em porto velho por 1 (um) dia não sabendo informar onde ficou e apenas disse que ficou em um hotel mas não sabe o nome do hotel. diante dos fatos, ocorrência encaminhada polícia judiciária para as providências cabíveis. itens encaminhados. rg em nome de romário cipriano 01 mala preta contendo roupas masculinas diversas. 01 ticket n. 17195259 iphone 12 pro, danificado. 01 cartela contendo 5 comprimidos de naproxeno sódico. 01 cartão visa em nome de romario cipriano. 01 passaporte em nome de romário cipriano. 01 involucro contendo substância que aparenta ser pasta base de cocaína.”.

Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação. [...]

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Ressalta-se que, além da apreensão ter ocorrido em grande quantidade, o custodiado pretendia deslocar-se com os entorpecentes para outros estados, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.

Por outro lado, a defesa sustentou, entre outros pontos, que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de apresentar quadro de saúde que demandaria cuidados contínuos. Requereu, com fundamento no art. 319 e art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas.

Todavia, tais condições pessoais, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar. Isso porque, conforme entendimento consolidado, a primariedade e a residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

No caso concreto, o conjunto indiciário aponta, neste juízo de cognição sumária, para o envolvimento do custodiado com o tráfico interestadual de entorpecentes, com substância apreendida acondicionada de forma oculta, em compartimento falso de bagagem, indicando prática dolosa e deliberada. Ademais, a natureza e a gravidade concreta da conduta revelam risco à ordem pública, pela reiteração e organização do delito.

[...]

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. [...]

Logo, presente o fumus comissi delicti, bem como, o periculum libertatis.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROMARIO CIPRIANO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 285806855)

Em 20.5.2025, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1008799-32.2025.8.11.0042).

Em 11.7.2025, abriu-se vista à “
Defensoria Pública para apresentar Defesa Prévia em favor do réu ROMÁRIO CIPRIANO, no prazo legal
” (PJE nº 1008799-32.2025.8.11.0042).

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC nº 1015123-67.2025.8.11.0000, cuja ordem fora denegada por esta e. Primeira Câmara Criminal, por maioria, em 8.5.2025, nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INAFIANÇABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas corpus impetrado em favor de ROMÁRIO CIPRIANO, preso em flagrante pelo transporte interestadual de 3,820kg de pasta-base de cocaína, cuja prisão foi convertida em preventiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de fiança como medida cautelar alternativa à prisão preventiva nos casos de tráfico de drogas, delito expressamente classificado como inafiançável pela Constituição Federal.

3. Discute-se, ainda, se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias da apreensão e da conduta atribuída ao paciente.

III. Razões de decidir:

4. A Constituição Federal estabelece a inafiançabilidade do crime de tráfico de drogas (art. 5º, XLIII), o que impede, por si só, a imposição de fiança, ainda que sob a forma de medida cautelar prevista no art. 319, VIII, do CPP.

5. A possibilidade de desclassificação para a forma privilegiada do tráfico (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), afastando a hediondez, não pode ser antecipada em sede de habeas corpus, cuja cognição é sumária e não permite exame aprofundado da prova.

6. As circunstâncias da apreensão (quantidade e natureza da droga, valor estimado do entorpecente, contradições nas declarações do paciente, ausência de indícios da condição de mula) justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e afastam, por ora, a plausibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada. [...].
”

Na hipótese,
apresenta-se injustificável
nova apreciação, pelo Tribunal, de matérias julgadas em
habeas corpus
anterior, diante da ausência de fato novo que justifique a reanálise da impetração.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do m
érito, por se tratar de mera reiteração de pedidos, inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.”
(HC nº 1026798-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.10.2024).

Portanto, essas matérias [pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas] não devem ser conhecidas.

No tocante à prisão domiciliar, verifica-se que os impetrantes apresentaram a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá que autorizou a “
entrada dos medicamentos indicados pela defesa
” no Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas (ID 287065874) e imagem de raio-x da tíbia do paciente, realizado em 17.11.2024, mas sem o respectivo laudo (ID 287065873).

Todavia, o paciente apresentou “
bom estado de saúde física e mental, com sensopercepção adequada, orientado no tempo e espaço, normobúlico, eutímico, memória preservada e sem pensamento de auto extermínio
”, tendo sido prescrito “
medicamento para manter o tratamento iniciado antes de entrar nesta unidade
”, de acordo com avaliação realizada, em 6.5.2025, por médico psiquiatra [Ulisses A. Prado – CRM/MT 3310] do Núcleo de Saúde Prisional do Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas (ID 28706585 – fls. 99).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, inexiste “
evidência de que o tratamento, o cuidado necessário e o fornecimento de medicamentos não estejam sendo realizados pela unidade prisional
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 294660853).

Para fins de prisão domiciliar, “
o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, AgRg no HC 792684/ES – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.2.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Inviável a pretensão liberatória em decorrência do quadro de saúde do paciente, pois [...] não ficou demonstrada eventual debilidade, tampouco a ausência de tratamento adequado dentro da unidade prisional
.” (TJMT, HC nº 1017984-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse quadro, a conversão da prisão preventiva em domiciliar se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025